Tribunal: TJPA
Processo: 0814047-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814047-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER GUIMARAES CANCELA, KARLA LOPES BARATA CANCELA

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814047-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER GUIMARAES CANCELA, KARLA LOPES BARATA CANCELA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Não Conhecer do recurso interposto,
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em Agravo de Intrumento
interposto por
WALTER GUIMARÃES CANCELA e KARLA LOPES BARATA CANCELA
nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIVISÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS, PRÓ-LABORE E RETIRADAS EM GERAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA
(Processo nº 0820326-19.2021.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP
, em trâmite perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, onde, em Julgamento Monocrático, não foi conhecido o recurso de Agravo de Instrumento, por conta da perda superveniente do objeto recursal.

Em suas razões recursais, o agravante se limite a reproduzir as razões apresentadas no recurso de Agravo de Instrumento.

Apresentadas as contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

É o relatório suficiente para julgamento.

VOTO

VOTO

De imediato, entendo que a pretensão não merece conhecimento. Explico:

Imperioso ressaltar que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Sobre a questão, têm se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça e os demais Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

No mais, não se desconhece a possibilidade de determinar a regularização de eventuais vícios existente no recurso, no entanto, no presente caso, em nada se aproveitam os fatos e fundamentos utilizados pelo recorrente para se insurgir da decisão agravada.

Em verdade, em caso de eventual possibilidade de “emenda”, estar-se-ia, verdadeiramente, abrindo novo prazo para que a parte pudesse recorrer, o que por certo é vedado no ordenamento jurídico vigente.

Acrescento que o recorrente deveria, em recurso, atacar os fundamentos do julgamento monocrático, a fim de que a Turma Julgadora pudesse avaliar se escorreito ou não referido julgamento que não conheceu o recurso ante a perda superveniente do objeto. Ao invés disso, o agravante apresentou um recurso idêntico ao Agravo de Instrumento, bem como não discorreu em nenhum tópico sobre o julgamento monocrático e seus fundamentos que colimaram com o não conhecimento do recurso.

Dessa forma, entendo que o recurso padece de enfrentamento das questões que levaram ao não conhecimento do Agravo de Instrumento, não havendo, por conta disso, dialeticidade.

ISTO POSTO
,
sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
VOTO no sentido de

NÃO CONHECER
do presente Recurso de Agravo,
posto que viola flagrantemente o princípio da dialeticidade.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma,
caso haja interposição Embargos de Declaração e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do
§2º do art. 1026 do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024